Tribunal: TJMT
Processo: 1016276-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016276-14.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS BASTOS PEREIRA - CPF: 027.008.171-25 (ADVOGADO), JUIZ DA VARA UNICA DA COMACA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), MARCIO DA SILVA MENDES - CPF: 001.640.241-31 (PACIENTE), LUCAS BASTOS PEREIRA - CPF: 027.008.171-25 (IMPETRANTE), MARCIO DA SILVA MENDES - CPF: 001.640.241-31 (PACIENTE), LUCAS BASTOS PEREIRA - CPF: 027.008.171-25 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), ROMMER OBERDAN DE ARAUJO - CPF: 018.765.091-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTHONY WILLIAM DIAS DO NASCIMENTO (TERCEIRO INTERESSADO), RAYAN JUNIOR DA SILVA ALVARENGA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO LUCIANO CRUZ DE JESUS - CPF: 977.240.171-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA SOLTURA DO PACIENTE –
1
. MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA À BEM DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA – PERICULOSIDADE SOCIAL REVELADA –
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS
– 2.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1
. Legítima a prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, se as razões de decidir e a prova pré-constituída demonstram que a forma como executado o roubo revela uma gravidade exacerbante àquela inerente ao tipo penal,

e
xistindo chances concretas de voltar a reiterar criminalmente
[ostenta outro registro criminal por delito contra o patrimônio], a gerar um prognóstico de que, uma vez em liberdade, poderia encontrar estímulos para permanecer na delinquência, a tornar imprescindível a retirada cautelar do corpo social para salvaguardar a segurança pública, restando inócuas providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP;

2
. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE DR. LUCAS BASTOS PEREIRA

PACIENTE MÁRCIO DA SILVA MENDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT,
que decretou a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.o 1000833-58.2020.8.11.0053, em que denunciado pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 157, §2o, incisos II e IV, e §2o-A, inciso I, do Código Penal.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que
a fundamentação despendida no decreto segregatício se apresenta inidônea
, porquanto afirma fundar-se em meras conjecturas e na gravidade abstrata do delito cometido mediante pluralidade de agentes, sem que a autoridade acoimada de coatora individualizasse a conduta atribuída ao paciente ou mesmo a sua periculosidade social, e sem que lograsse apontar elementos concretos capazes de revelar o risco que a liberdade do beneficiário deste
writ
representa à ordem pública, à regularidade da instrução criminal e/ou à escorreita aplicação da lei penal.

Lado outro, defende a ocorrência de
ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares
, sob o viés de que as circunstâncias fáticas envolvendo o paciente – que é primário, confessou o crime e supostamente não foi o executor de qualquer ato violento, limitando-se a auxiliar os comparsas na fuga –, revelariam a plausibilidade de ser submetido a cumprimento de pena no regime semiaberto acaso condenado, a tornar o enclausuramento cautelar mais gravoso do que a situação proveniente da solução de mérito da ação penal ajuizada na instância primitiva.

Enfim, o impetrante invoca, mais uma vez, os supostos limites do envolvimento do paciente no crime e as condições pessoais favoráveis que ostenta, notadamente a primariedade, ausência de antecedentes criminais e manutenção de residência fixa, para concluir pela
suficiência e adequação das cautelares não prisionais previstas no art. 319 do CPP.

Por tudo o que expõe, requer a concessão
in limine

da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva ou substituída por providências acautelatórias menos severas do art. 319 do CPP, com a subsequente expedição de alvará de soltura. E,
no mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com procuração e os documentos registrados sob o ID 53001016 ao ID 53001027.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida
(ID 53416477) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 55252496.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 56848953).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Márcio da Silva Mendes
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer o delito de roubo majorado, (art. 157, §2o, incisos II, V, §2o-A, do Código Penal
).

Conforme restou esclarecido nos elementos informativos contidos no caderno investigativo, no dia 08/06/2020, por volta das 21h30min, no estabelecimento comercial “Sanches Tripoloni Pereira”, localizado na Estrada Wilson Coutinho, Bairro Bamba, na Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, o paciente
Márcio da Silva Mendes
juntamente com os codenunciados
Anthony Willian Dias do Nascimento
,
Rayan Júnior da Silva Alvarenga
e
Rommer Oberdan de Araújo
, subtraíram mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes a mencionada empresa e ao vigilante
Paulo Luciano Cruz de Jesus
.

Segundo a peça inaugural (ID 53001026), a vítima
Paulo Luciano
labora como guarda da empresa “Sanches Tripoloni Pereira” e na aludida data foi surpreendido por dois indivíduos que chegaram ao estabelecimento comercial em um veículo Volksvagem Gol branco e anunciaram o assalto. Na sequência, os rapazes, portando uma arma de fogo, renderam e amarram o vigia, enquanto mais dois increpados realizavam a subtração de vários materiais, permanecendo no local aproximadamente por duas horas.

Consta ainda, que após empreenderam fuga, o ofendido conseguiu se desvencilhar e entrou em contato com a empresa de segurança em que trabalha, ocasião em que a polícia foi acionada. Durante o trajeto, os agentes da segurança pública visualizaram os veículos Volkswagem Gol branco e um Fiat Strada, transitando em sentido contrário, sendo então realizado o acompanhamento dos automóveis com sinais sonoros e luminosos, assim como feito bloqueio parcial da via pública e, após tentativas de fuga, os suspeitos foram presos em flagrante delito.

Durante as buscas veicular, a guarnição localizou no interior do Fiat Strada os objetos subtraídos da empresa e do vigilante, sendo eles: 01 (uma) caixa de ferramentas, 01 (uma) solda Esab, 02 (dois) aparelhos Marca Bam, 01 (uma) lanterna Eco Power, 01 (uma) escada de alumínio, 07 (sete) galões de óleo hidráulico de vinte litros, vários fios de energia (cobre), 01 (um) evaporador de ar-condicionado, 01 (um) compensador de ar-condicionado, 01 (um) galão de graxa Ipiranga de vinte litros, 01 (um) produto químico plasticfaço, 01 (uma) makita e 02 (duas) baterias.

Diante de tais fatos, o paciente foi preso em flagrante delito em 08/06/2020 e, por ocasião da homologação do auto flagrancial, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva pelo MM Juiz de primeiro grau, que concluiu ser a custódia imprescindível para salvaguardar a ordem pública e aplicação da lei penal, notadamente diante da gravidade em concreto da conduta imputada e
modus operandi
dos agentes, permanecendo segregado desde então.

Encerradas as investigações, a denúncia foi ofertada em desfavor dos suspeitos no dia
19/06/2020
e recebida em
22/06/2020
.

Feitos tais apontamentos, passo a analisar as teses arguidas na presente impetração.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva e da almejada imposição de outras medidas cautelares.

Em relação à medida prisional, verifico que a prisão preventiva está lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que o crime imputado (roubo majorado) é doloso e punido com reclusão, cujo máximo previsto abstratamente no tipo penal ultrapassa 04 (quatro) anos.

No que se refere ao
fumus comissi deliciti,

ressai da decisão objurgada que os elementos de cognição contidos no caderno policial, em especial o auto de prisão em flagrante delito, o boletim de ocorrência, o termo de apreensão e os depoimentos dos policiais militares e da vítima, demonstram o possível envolvimento do paciente no aludido ilícito penal, uma vez que o increpado e os demais comparsas foram detidos momentos após terem subtraído a
res furtvae
e ao serem localizados pelos policiais, ainda em trânsito, empreenderam fuga. Posteriormente, os suspeitos foram detidos na posse dos objetos subtraídos.

Ressalto, nesse aspecto, que a ausência de descrição individualizada da conduta ilícita perpetrada pelo ora paciente não gera prejuízo algum à legitimidade da custódia provisória, pois, além desta espécie de prisão, por ser processual e não decorrente de condenação, não exigir a comprovação inconteste da autoria do crime, bastando a indicação de elementos suficientes que revelem o provável envolvimento do suspeito no cenário delituoso, como ocorre no caso em apreço,
a jurisprudência é firme no sentido de que “
em delito de autoria coletiva, a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada agente é mitigada diante da complexidade do caso
” (HC 518.293/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020).

Assim, considero que tais elementos delineados nas razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora estão aptos a caracterizar os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva.

E, no que tange ao
periculum libertatis
, o d. magistrado singular frisou a indispensabilidade da medida extremada para a
garantia da ordem pública
, por considerar de maior gravidade o delito praticado, em razão do
modus operandi
empregado, uma vez que, além de terem exercido a grave ameaça com o emprego ostensivo de arma de fogo, o que, aparentemente, foi o suficiente para render a vítima, os agentes criminosos ainda teriam restringido sua liberdade, a revelar que agiram de forma mais gravosa do que a prevista abstratamente ao delito de roubo.

Nesse aspecto,
a jurisprudência firmada no excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“
quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, o decreto de prisão ganha a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o modus operandi do suposto crime e a garantia da ordem pública. Isso na linha de que a liberdade do paciente implicará a insegurança objetiva de outras pessoas, com sérios reflexos no seio da própria comunidade
” (HC no 111.244/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 26/6/12).

Aliado a isso, apenas como reforço argumentativo, sem qualquer intuito de acrescer fundamentos às razões de decidir expostas na decisão combatida, ressalto que em breve consulta ao sistema informatizado do e. TJMT, verifiquei que, além do procedimento criminal referente à prisão preventiva ora vergastada,
o paciente responde outra ação penal n.o 22611-08.2018.811.0042 – Código 530812
, pelo cometimento de crime contra o patrimônio (furto qualificado), a concluir que possui uma personalidade voltada para à prática habitual de delitos, a lastrear, ainda mais, a sua manutenção em cárcere para garantir a segurança pública.

A propósito, a jurisprudência consolidada nesse e. Sodalício é no sentido de que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
,
consoante se verifica no
Enunciado Orientativo n.o 6
do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017.

Friso, nesse aspecto, que,
o Supremo Tribunal Federal já decidiu, admitindo que, embora não se permita à instância superior, em sede de
habeas corpus
, acrescer fundamentos para suprir qualquer vício contido na decisão do juízo
a quo
, a fim de convalidar a prisão preventiva decretada, perfeitamente válido o mero reforço argumentativo que não altera substancialmente o decreto originário da custódia (
vide
HC 166655 AgR
, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 12-03-2019 PUBLIC 13-03-2019;
HC 124381
, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014).

Dessa forma, ao serem confrontados os direitos do indivíduo segregado [como a presunção de inocência e o direito à liberdade de locomoção] com o direito à segurança pública, que é garantido a toda coletividade, imperioso que este último prevaleça, por objetivar a proteção de toda a sociedade e de seus bens jurídicos tutelados mais relevantes, resguardando-se, assim, o princípio da prevenção geral, no intuito de evitar que, uma vez solto, o sujeito reitere no mundo da ilicitude.

Portanto, tais fatores concretos devidamente apontados nas razões de decidir do d. magistrado singular revelam a indispensabilidade da prisão preventiva do increpado para o bem da segurança pública, satisfazendo os requisitos normativos, previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis.

À vista disso,
não vislumbro motivos para revogar a custódia provisória do paciente
, porquanto a gravidade concreta do delito a ele imputado aliado ao
modus operandi
dos agentes, assim como pelo histórico criminal, revela a aparente periculosidade social que possui, a justificar a sua
retirada cautelar da sociedade para a salvaguarda da ordem pública.

Em razão disso,
diversamente do que pretende o impetrante
,
entendo que as providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, seriam inócuas para proteger toda a coletividade
, uma vez as circunstâncias do flagrante, a forma de execução e a conduta do paciente antes e depois do delito, revelam que seriam ineficientes para conter o espírito transgressor da lei que o paciente aparenta possuir, podendo, inclusive, tais medidas servirem como estímulo ao cometimento de novos ilícitos, já que indica uma possível certeza pela impunidade.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de
garantia da ordem pública
e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho os ensinamentos do Desembargador Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Em sendo assim,
as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado,
isoladamente consideradas, não lhe garantem a liberdade almejada, uma vez que não afastam o
periculum libertatis,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do já citado Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, quanto à alegação de que acaso condenado em primeiro grau o increpado cumprirá pena em regime diverso do fechado, a tornar a segregação provisória atualmente experimentada mais gravosa que eventual solução meritória da ação penal; destaco que é defeso a esse e. Sodalício, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena a ser fixada e seu consequente regime de cumprimento acaso procedente a ação penal em trâmite na 1a instância, no exercício de um juízo de futurologia.

Mesmo porque,
a contrario sensu
, se assim fosse, diferentemente do quanto defendido pelo impetrante, o prognóstico se revelaria desfavorável ao paciente, porquanto denunciado como incurso em três causas de aumento de pena, logo, acaso fundamentadamente cumulada a majoração de 1/3 pelos incisos II e IV do §2o com o incremento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo previsto no §2o-A, inciso I, a reprimenda final facilmente alcançaria mais de 8 (oito) anos de reclusão, ainda que eventualmente incida a atenuante da confissão, ensejando, com isso, a imposição do regime inicial fechado.

Logo, não restam dúvidas de que é incabível a avaliação antecipada de todas as circunstâncias fáticas e das condições pessoais do suspeito na ação mandamental para concluir por eventual penalidade ou regime prisional que poderão ser fixados a ele, mesmo porque este exercício deve ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória da ação penal, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Portanto, diante da natureza cautelar da prisão preventiva e da sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, não guarda vínculo algum com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
.

Dessa forma, pelos motivos já expostos neste voto, afigura-se totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, pois a sua prisão preventiva se apresenta indispensável para a proteção da ordem pública, a qual não pode ser garantida com a mera imposição de restrições alternativas ao cárcere, o que afasta o argumento defensivo de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

E,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento imotivado na presente hipótese, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
MÁRCIO DA SILVA MENDES
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020